Tribunal: TJDFT
Processo: 0701642-29.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701642-29.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: JOAO MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MOVEL S.A. em face de decisão proferida nos autos do processo 0703578-14.2021.8.07.0004 em trâmite no 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que determinou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e converteu esta em perdas e danos. A parte agravante dispõe que não conseguiu cumprir com a obrigação de fazer unicamente por culpa da parte agravada e utilizou os termos do art. 248 do CC para fundamentar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o não cumprimento integral da obrigação de fazer ocorre exclusivamente por culpa do Agravado, não havendo que falar em multa ou conversão em perdas e danos. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. De início, destaco a Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal n.o 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na presente hipótese, entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, que dependem conjuntamente da lesão grave e de difícil reparação, além da fumaça do bom direito. Os argumentos de que a culpa pelo não cumprimento da obrigação de fazer não restaram comprovados. Além disto, como bem destacou o juízo de origem na decisão recorrida, “na fase de cumprimento de sentença não mais se discute a culpa, mas tão somente o cumprimento da obrigação pela empresa ré, que no presente feito, restou prejudicada, e sem qualquer comprovação das alegações da demandada, de que o autor teria dado causa à portabilidade”. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos autorizadores desta medida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021 15:34:13. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator